Tribunal: STF
Processo: AI 629238
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de Declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia referente à decadência da ação rescisória decidida
   com base nos fatos e provas que permeiam a lide - de reexame
   inviável  no recurso extraordinário: incidência da Súmula
   279.
3. Alegações improcedentes de negativa de prestação
   jurisdicional ou violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93,
   IX, da Constituição Federal.